Tribunal: TJDFT
Processo: 0718035-36.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. BIS IN IDEM. INCORRÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Tendo em vista que, na presente ação, o apelado pretende a restituição dos valores pagos em relação aos impostos do veículo indevidamente retido, ano de 2019 e seguintes, licenciamento e seguro obrigatório, bem como, a título de dano material, o valor gasto em outro veículo, na importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não tem pertinência jurídica a alegação do apelante de que estaria ocorrendo bis in idem na cobrança e locupletamento ilícito do apelado.
2. O apelante ajuizou ação de busca e apreensão do veículo sem causa subjacente que a legitimasse, ante a inexistência da situação de inadimplência do apelado, que acabou por ficar privado de usar o bem, por longo período, além de ter seu nome inscrito indevidamente em órgãos de proteção ao crédito, o que refoge ao mero aborrecimento do dia a dia, mormente por causar sofrimento, aflição e angústia ao apelado, por conta do temerário ajuizamento de ação de busca e apreensão do veículo, configurando o dano moral.
4. O valor da indenização (R$ 10.000,00) deve ser mantido, dada a gravidade e pluralidade das condutas ilícitas do réu, o grande lapso de tempo em que o nome do consumidor permaneceu negativado, a inércia para resolução do problema e, igualmente, no cumprimento de sentença da ação de busca e apreensão, a evidenciar a má-fé do apelante; foram, assim, ponderadas a extensão do dano e a finalidade da verba indenizatória, bem como observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. O arbitramento de multa processual pelo descumprimento de ordem judicial expressa pela autoridade judiciária encontra respaldo no art. 497 do CPC e caracteriza meio idôneo para conferir efetividade ao comando judicial cogente.
6. O arbitramento dos honorários advocatícios pelo critério equitativo reclama o exame das condições estritas estabelecidas no artigo 85, § 8o, do CPC, configurando, pois, medida excepcional.
7. Na hipótese, o simples fato de o vencedor da demanda possuir emprego fixo e condições de arcar com as despesas processuais não configura meio idôneo para redução das verbas sucumbenciais arbitradas, em conformidade com o § 2o do artigo 85 do CPC.
8. Recurso conhecido e não provido.